Tribunal: TJDFT
Processo: 0003332-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. VÁRIAS CONDENAÇÕES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. NÃO APLICABILIDADE. FRAÇÃO 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTES E AGRAVANTE DA MULTIREINCIDÊNCIA. PRAZO DEPURADOR QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ARREPENDIMENTO EFICAZ NÃO CONFIGURADO. REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO.
1. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato.
2. Comprovado que o réu cometeu novos crimes durante o quinquídio após a extinção da punibilidade por crimes anteriores, correto o reconhecimento de sua condição de multirreincidente.
3. Verificada a proporcionalidade da compensação entre as atenuantes de confissão espontânea e da prevista no art. 65, III, “b”, do CP e a agravante da multireincidência, viável sua manutenção.
4. Inviável o reconhecimento do instituto do arrependimento eficaz, na terceira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 16 do CP, se não houve voluntariedade e espontaneidade do réu.
5. Nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, somente se o réu não for reincidente, com pena inferior a 4 (quatro) anos, é que será permitido o regime inicial aberto.
6. Verificada a proporcionalidade da aplicação da pena multa à pena privativa de liberdade, inviável sua redução.
7. Não preenchidos os requisitos previstos no art. 44, § 3o, do CP, e sendo o réu reincidente, afigura-se descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
8. Apelação desprovida.